Tribunal: TJDFT
Processo: 0738385-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATAÇÃO DE IMOBILIÁRIA. PRÁTICA DE FRAUDE PELA CORRETORA DA EMPRESA CONTRATADA. RESPONSABILIZAÇÃO DA IMOBILIÁRIA. ART. 932, INCISO III, DO CC. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM ADEQUADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. O empregador é responsável por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, de acordo com o que dispõe o art. 932, inciso III, do CC.
2. A relação havida entre as partes é de consumo, uma vez que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o, do CDC.
3. Os danos morais são devidos quando se verifica que ocorreu ofensa ao direito da personalidade, capaz de lesionar o nome, boa fama, honra, imagem, vida privada, integridade física, ou mesmo causar padecimento íntimo ao autor.
4. O quantum indenizatório a ser fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
5. Apelo não provido.